Tribunal: STF
Processo: RE 104896
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-22
Data de publicação: 1985-11-22

Ementa:
-  IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. IMPORTAÇÃO
DE MATÉRIA-PRIMA ISENTA. DIREITO AO CRÉDITO DO
IMPOSTO ADMITIDO POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA NÃO CUMULATIVIDADE. CABIMENTO
DA AÇÃO DECLARATORIA PARA RECONHECIMENTO DESSE
DIREITO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.